Tribunal: STF
Processo: HC 143641
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus coletivo deferido para fins de substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim as adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas determinadas condicionantes estabelecidas no acórdão. 
    No decorrer da execução da ordem, sobreveio a Lei 13.769/2018. Além disso, outros entraves para a efetivação do acórdão foram suscitados. Por fim, devido à superveniência da pandemia do coronavírus, os amici curiae requereram que seja determinado o cumprimento da ordem por meio de alvará de soltura genérico e coletivo, a ser executado pelas unidades de privação de liberdade feminina. Pediram ainda a extensão da ordem para todas as mulheres pertencentes ao grupo de risco, presas provisórias ou definitivas, pelo prazo que durar a pandemia.
    É o relatório.  
    Bem analisados os autos, observo, inicialmente, ser notório que países de todos os continentes, e em particular o Brasil, lutam hoje contra uma pandemia internacional gravíssima, causada pelo novo coronavírus (Covid-19), reconhecida como tal pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Milhares de pessoas lutam por suas vidas em diversas partes do mundo, e não há razões para crer que o cenário será diferente no Brasil, onde já há mais de centenas de casos confirmados. Infelizmente, a previsão é de que o número de casos e de mortes venha a se expandir. Segundo a OMS, são igualmente alarmantes os níveis de contágio, assim como os de inação governamental, o que no Brasil assume contornos dramáticos em decorrência do subfinanciamento das políticas  públicas de saúde.  
    No sistema carcerário, o problema assume proporções catastróficas, acarretando, conforme noticiado pela imprensa, a ocorrência de fugas e rebeliões. Tanto o reconhecimento do estado de coisas inconstitucional do sistema carcerário quanto a prioridade absoluta dos direitos das crianças e adolescentes, várias vezes reconhecidos por esta Suprema Corte, impõem sejam tomadas providências adequadas por parte do Poder Judiciário, em face da pandemia. Trata-se de imperativo humanitário inadiável.  
    Ademais, como reconheceu o Conselho Nacional de Justiça – CNJ,  em sua recentíssima Recomendação 62/2020, “a manutenção da saúde das pessoas privadas de liberdade é essencial à garantia da saúde coletiva e um cenário de contaminação em grande escala nos sistemas prisional e socioeducativo produz impactos significativos para a segurança e a saúde pública de toda a população, extrapolando os limites internos dos estabelecimentos”. À vista destes fatos, o CNJ recomendou, no que diz respeito à decisão a ser proferida neste habeas corpus coletivo:  
    “1)       Aos magistrados competentes para a fase de conhecimento na apuração de atos infracionais nas Varas da Infância e da Juventude a adoção de providências com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, a aplicação preferencial de medidas socioeducativas em meio aberto e a revisão das decisões que determinaram a internação provisória, notadamente em relação a adolescentes: I – gestantes, lactantes, mães ou responsáveis por criança de até doze anos de idade ou por pessoa com deficiência, assim como indígenas, adolescentes com deficiência e demais adolescentes que se enquadrem em grupos de risco; […]
    2)       Aos magistrados com competência para a execução de medidas socioeducativas a adoção de providências com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, especialmente: I) a reavaliação de medidas socioeducativas de internação e semiliberdade, para fins de eventual substituição por medida em meio aberto, suspensão ou remissão, sobretudo daquelas: (a) aplicadas a adolescentes gestantes, lactantes, mães ou responsáveis por criança de até 12 anos de idade ou por pessoa com deficiência, assim como indígenas, adolescentes com deficiência e demais adolescentes que se enquadrem em grupo de risco; [...]
    3)       Aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: I – a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se: (a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco; [...]
    4)       Aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: I – concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às: (a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco; [...]”  
    Vê-se, portanto, que não há falar em omissão normativa do Poder Judiciário, que, por meio do CNJ, já expediu recomendação a todos os juízos para que sejam preservados os direitos das pessoas sob custódia estatal.  
    Interessante notar, outrossim, que a norma expedida pelo CNJ abrange variados grupos tidos como de risco diante da pandemia, tratando-se de recomendação de caráter geral, diferentemente do presente habeas corpus coletivo, cujo objeto restringe-se aos lindes do acórdão proferido pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, sem prejuízo da estrita observância, por parte de juízes e tribunais, das leis supervenientes que possam afetar - no sentido ampliativo - o cumprimento da decisão proferida pelo STF, a exemplo da Lei 13.769/2018. Nesse sentido, penso que a extensão da ordem, tal como requerida pelos amici curiae, deve ser formulada em autos apartados e distribuída livremente, não podendo ser conhecida nesta sede.  
    Noutro vértice, não considero viável, prima facie, a expedição de alvará de soltura coletivo. Embora reconheça o potencial inovador e generoso da providência pleiteada pelos amici curiae, penso que tal inovação deveria ser objeto de maior discussão na seara própria, que é a do Parlamento, antes de sua adoção por meio de decisão judicial.
    Por isso, por ora, limito-me a determinar que se oficie às Secretárias Estaduais responsáveis pela administração penitenciária e pelo atendimento socioeducativo dos detentos, ao Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN), à Coordenação do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo da Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente e aos juízos corregedores dos presídios para que esclareçam, em 48 horas, quais as medidas tomadas, dentro do respectivo âmbito de competência, nas unidades prisionais para conter a pandemia, especificando-as, bem assim para que informem se já há suspeitas de contaminação nesses estabelecimentos e, em caso afirmativo, como serão ministrados os cuidados necessários e observada a quarentena em tais casos.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator
     Nesse sentido, ver o discurso do Diretor Geral da Organização Mundial de Saúde proferido em 11/3/2020, disponível em: https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020. Acesso em mar. 2020.
     Lima, Renato Sérgio de; Alcadipani, Rafael. “O PCC E O VÍRUS DAS REBELIÕES – Como o coronavírus, a maior facção do crime organizado e a reação governamental aumentam o potencial explosivo nos presídios”. Acesso em mar. 2020.